Tribunal: TJMT
Processo: 1059878-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059878-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DANTAS BIBIANO RIBEIRO - CPF: 470.561.692-87 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças retroativas de adicional de insalubridade. A servidora pública, Agente Comunitária de Saúde, alega que o município aplicou indevidamente lei municipal que previa o
salário mínimo
como base de cálculo, em detrimento da Lei Federal no 13.342/2016 e da EC no 120/2022, que determinam o cálculo sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a norma aplicável à base de cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, se a lei municipal que prevê o
salário mínimo
ou a lei federal que estabelece o vencimento-base; e (
ii
) analisar se a aplicação da base de cálculo prevista na lei federal viola a Súmula Vinculante no 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde é da União (CF, art. 198, § 5o). A Lei Federal no 13.342/2016, ao estabelecer o vencimento-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, prevalece sobre a legislação municipal que adota o
salário mínimo
, a qual se tornou incompatível com a ordem constitucional (EC no 120/2022) e federal.

4. A determinação judicial para que se aplique a base de cálculo prevista em lei federal específica não configura atuação como legislador positivo nem viola a Súmula Vinculante no 4 do STF. O Poder Judiciário apenas afasta a norma local inconstitucional para fazer incidir a legislação federal hierarquicamente superior e plenamente aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Com base na competência legislativa da União (CF, art. 198, § 5o), a Lei Federal no 13.342/2016 estabelece o vencimento-base como base de cálculo para o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde, prevalecendo sobre qualquer disposição de lei municipal em sentido contrário. 2. A aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei federal específica (Lei no 13.342/2016), em detrimento de lei municipal que adota o
salário mínimo
, não ofende a Súmula Vinculante no 4 do STF, pois não há substituição da base de cálculo por decisão judicial, mas sim a aplicação da norma hierarquicamente superior e de regência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 7o, IV, e 198, § 5o; Emenda Constitucional no 120/2022; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 13.342/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
65.813
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/08/2024; STF, RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
17/09/2024; STF, Súmula Vinculante no 4; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1060019-95.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1059520-14.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059878-76.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: SUELI DANTAS BIBIANO RIBEIRO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELI DANTAS BIBIANO RIBEIRO ajuizou Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT. Noticiou que: a) é servidora pública municipal no cargo de Agente Comunitária de Saúde e, no período de maio de 2022 a janeiro de 2025, recebeu adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o salário mínimo; b) a referida base de cálculo viola a Emenda Constitucional no 120/2022 e a Lei Federal no 13.342/2016, que determinam o cálculo sobre o vencimento-base; c) a Lei Municipal no 991/2014, que previa o salário mínimo como base, é inconstitucional (Súmula Vinculante 4) e não pode prevalecer sobre a norma federal hierarquicamente superior; d) a posterior Lei Municipal no 1.559/2025, que corrigiu a base de cálculo, apenas declarou um direito já existente, não podendo o período de mora legislativa do município prejudicar a servidora. Requereu: a) a condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, calculadas sobre seu salário-base, no valor de R$ 13.090,17; b) o pagamento dos reflexos das diferenças sobre as demais verbas remuneratórias.

O juízo singular concluiu que: a) a autora, como servidora estatutária, está submetida ao princípio da legalidade estrita e à Lei Municipal no 991/2014, que fixava o salário mínimo como base de cálculo no período reclamado; b) a alteração da base de cálculo para o vencimento-base somente ocorreu com a Lei Municipal no 1.559/2025, a qual não possui efeitos retroativos; c) em razão da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, a norma local prevalece sobre a legislação federal; d) a pretensão encontra óbice na parte final da Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a substituição da base de cálculo por decisão judicial. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao prestigiar uma lei municipal inconstitucional em detrimento da legislação federal específica e da Constituição Federal; b) a autonomia municipal, neste caso, é mitigada pelo art. 198, § 5o, da CF, conforme já reconhecido pelo STF no Tema 1132; c) não se busca a criação de uma nova base de cálculo pelo Judiciário, mas a aplicação daquela já prevista na Lei Federal no 13.342/2016, afastando a violação à Súmula Vinculante no 4; d) o direito ao pagamento retroativo decorre da mora do município em se adequar à legislação superior, sendo a Lei Municipal no 1.559/2025 meramente declaratória. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando a ação totalmente procedente; b) condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade com base no vencimento e seus reflexos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentenç
a.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

A controvérsia central do recurso consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido à recorrente, Agente Comunitária de Saúde (ACS), no período de maio de 2022 a janeiro de 2025.

A matéria é regida por um conjunto de normas de diferentes hierarquias. O artigo 198, §

5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 63/2010, atribuiu à União a competência para legislar sobre o regime jurídico e o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Em exercício dessa competência, foi editada a Lei Federal no 13.342/2016, que alterou a Lei no 11.350/2006, estabelecendo de forma expressa, no seu artigo 9o-A, §

3o, que a base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria é o vencimento ou salário-base do servidor, e não o
salário mínimo
. A norma dispõe:

“§3o.
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário
-base:

(...) II - nos
termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra
natureza.”

Ademais, a Emenda Constitucional no 120/2022, com vigência a partir de maio de 2022, reforçou o direito ao adicional de insalubridade como parcela remuneratória intrínseca à função, determinando que ele seria "somado aos seus vencimentos", cujo piso nacional foi fixado em dois
salários mínimos
.

Desse modo, a partir da vigência da EC no 120/2022, a legislação federal específica, hierarquicamente superior, passou a reger de forma cogente a matéria, sobrepondo-se a qualquer disposição municipal em contrário. A Lei Municipal no 991/2014, em seu artigo 89, II, que previa o
salário mínimo
como base de cálculo, tornou-se incompatível com a ordem constitucional e federal.

A sentença recorrida, ao validar a aplicação da lei municipal, cometeu um equívoco de interpretação. O princípio da legalidade estrita, invocado pelo juízo de primeira instância, não autoriza a Administração Pública a cumprir uma norma local que é manifestamente inconstitucional, por violar o artigo 7o, IV, da Constituição e a Súmula Vinculante no 4 do STF, em detrimento de uma lei federal específica e de uma emenda constitucional.

Outrossim, a alegação de que o provimento do pedido configuraria atuação do Judiciário como legislador positivo, violando a parte final da Súmula Vinculante no 4, não se sustenta. O Poder Judiciário, no presente caso, não está
criando uma nova
base de cálculo, mas apenas determinando a aplicação daquela já prevista em lei federal vigente e aplicável à categoria da recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos, já consolidou o entendimento de que a aplicação da lei federal específica para os ACS afasta a incidência da parte final da Súmula Vinculante no 4:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido. (STF//
Rcl
65813
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2024 PUBLIC 16-08-2024)”

“
Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a
aplicação do § 3o do art. 9o-A da Lei no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4.

(STF, RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/09/2024)”

Essa mesma linha de raciocínio é adotada de forma pacífica por esta Turma Recursal:

“
(...) Tese de julgamento: "1. É inconstitucional o uso do
salário mínimo
, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. 2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base. 3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF. 4. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias." (...) (N.U 1060019-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 04/03/2026)
”

“
(...) Tese de julgamento: 1. É inconstitucional o uso do
salário mínimo
, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. 2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base. 3. A Emenda Constitucional no 120/2022 reforça o direito ao adicional de insalubridade como parcela remuneratória, com eficácia plena e aplicação imediata. 4. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF. 5. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias. (...) (N.U 1059520-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 03/03/2026)
”

Por fim, a edição da Lei Municipal no 1.559/2025, que adequou a base de cálculo, apenas corrobora o direito preexistente da recorrente, possuindo natureza declaratória e não constitutiva. A recusa do município em pagar as diferenças retroativas sob o argumento da irretroatividade desta lei local é infundada, pois o direito não nasceu com ela, mas sim com a legislação federal e a emenda constitucional.

A condição de trabalho insalubre, no grau médio de 20%, é incontroversa e foi reconhecida pelo próprio município, conforme Laudo Técnico (ID/PJe2 357959386) e Decisão Administrativa (ID/PJe2 357959387).

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido com base na legislação municipal deve ser
reformada
, para reconhecer o direito da recorrente ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade com base em seu vencimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
, em controle difuso,
inconstitucionalidade
d
o art. 89, II, da Lei Municipal
de São José do Rio Claro
no 991/2014; e

b)
condenar
o Município de São José do Rio Claro a pagar à parte reclamante as diferenças salariais retroativas referentes ao adicional de insalubridade, calculadas sobre o seu vencimento-base (dois
salários mínimos
), no percentual de 20% (vinte por cento), relativas ao período de maio de 2022 a janeiro de 2025, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.

A
condenação
será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026